Tribunal: STF
Processo: Rcl 67779
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por JBS Aves Ltda. em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, proferido nos autos do Processo 0020026-34.2023.5.04.0662.



    Na petição inicial, alega-se que a autoridade reclamada, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito em que se discute relação prevista na Lei nº 11.442/2007, violou o entendimento firmado no julgamento da ADC 48.



    Por fim, requer a concessão de liminar para suspender a tramitação do processo na origem. No mérito, pede a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum. 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (artigos 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Conforme demonstrado, a parte reclamante sustenta, em síntese, que em decorrência da natureza comercial da relação prevista pela Lei 11.442/2007, compete à Justiça Comum o julgamento do feito, nos termos do decidido na ADC 48. 



    No ponto, cumpre assinalar que o Plenário desta Suprema Corte, apreciando o mérito da ADC 48/DF, julgou procedente a ação a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007. Eis a ementa desse julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19.5.2020)



    Ora, a questão constitucional então debatida residiu em saber se a opção legislativa de se afastar a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas violaria as normas constitucionais protetivas da relação de trabalho.



    Nesses termos, esta Suprema Corte entendeu que o legislador fez uma opção política compatível com a Constituição e que deve ser respeitada, de forma que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.



    Como consequência, conforme bem esclarece o Min. Roberto Barroso em seu voto, a competência para julgamento da ação envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 é da Justiça Comum. Confira-se:



    “(...)



    A confirmação da constitucionalidade dos dispositivos questionados na ADC 48 não implica autorização para contratações fraudulentas, in concreto. Como consta da tese firmada na referida ação declaratória, ‘uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’. Em outras palavras, a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça comum. Somente nos casos em que a Justiça comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho.



    6. Nesse sentido, a decisão da Primeira Turma desta Corte proferida na Rcl 43.544-AgR (Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes): as ‘relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT’”.



    Na hipótese dos autos, verifico que o beneficiário do ato reclamado ingressou com reclamação trabalhista em desfavor da ora reclamante, pretendendo o reconhecimento de vínculo empregatício. Em contestação, a empresa reclamante aduziu que o beneficiário sempre prestou serviço autônomo (motorista freteiro autônomo), possuindo veículo próprio, com o qual se firmou contrato de prestação de serviços, com fundamento na Lei nº 11.442/2007 (eDOC 4, ID 55a3df5f).



    O Juízo de primeiro grau reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar a causa.



    Interposto recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região deu-lhe provimento para assentar a competência da Jjustiça Trabalhista, conforme acórdão assim ementado:



    “TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. LEI 11.442/2007. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. Entende-se que o teor da tese fixada pelo STF refere-se aos casos em que não há dúvidas de que se trata de uma relação comercial, nos termos da Lei n° 11.442/2007, ou seja, quando é incontroversa a natureza jurídica contratual da relação entre as partes. Assim, se a causa de pedir e o pedido tiverem caráter trabalhista, ou seja, reclamarem parcelas típicas da relação de emprego, será da Justiça do Trabalho a competência para definir a espécie de relação jurídica, à luz do princípio da primazia da realidade, justamente por ser ela o ramo do Poder Judiciário que detém especialidade e mestria para definir o enquadramento dos envolvidos nos artigos 2o e 3o da CLT. Recurso do reclamante provido.” (eDOC 12, ID c4cdbea0)



    Nesses termos, verifica-se que a autoridade reclamada afrontou o entendimento do STF, firmado na ADC 48, que reconhece a competência da Justiça Comum para julgar as causas envolvendo a relação comercial prevista pela Lei 11.442/2007. 



    Registre-se ainda que, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, compete à Justiça Comum avaliar inclusive a existência e a validade da relação comercial, remetendo os autos à Justiça do Trabalho quando ausentes seus elementos caracterizadores. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O ato reclamado tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 59102 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24.5.2023; grifo nosso)



    “Agravo regimental em reclamação. ADC nº 48. Transportador autônomo de cargas. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. Nos termos do julgado paradigma, compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar o caso à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 63839 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 15.4.2024; grifo nosso)



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito com a remessa imediata do Processo 0020026-34.2023.5.04.0662 para a Justiça Comum.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente